Tribunal: STF
Processo: MS 38801
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO “JUIZ SUBSTITUTO DO II JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TERESÓPOLIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO”. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO (CF, ART. 102, I, “D”). ROL EXAUSTIVO.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada.



    2. Não praticado o ato tido como coator – decisão proferida pelo “Juiz Substituto do II Juizado Especial Cível da Comarca de Teresópolis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro” – por autoridade entre as inseridas no rol taxativo da alínea “d” do inciso I do art. 102 da Carta Magna, surge a incompetência do Supremo para processar e julgar a impetração.



    3. Agravo interno desprovido.